Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESERVA ANTECIPADA EM HOTEL. OVERBOOKING. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que condenou a parte ré a pagar aos requerentes, por dano material, a quantia de R$ 1.744,12 (mil e setecentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), já considerada em dobro. A controvérsia cinge-se quanto aos danos morais.
2. Embora os autores tenham realizado reserva com antecedência da data prevista para se hospedarem no hotel, somente foram informados da indisponibilidade de quartos quando chegaram no estabelecimento da parte ré, o que caracteriza a falha na prestação do serviço, passível de indenização pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
3. A venda de diárias em quantidade maior do que a capacidade do hotel, ou seja, extrapolando os limites da ocupação, ocasionou transtorno, pois os consumidores tiveram que se deslocar para outro hotel, mesmo cansados e com a presença de uma grávida. Assim, a conduta negligente das partes rés demonstra descaso, que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, suficiente para gerar dano moral.
4. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade e a extensão do dano, as circunstâncias fáticas e capacidade financeira dos litigantes. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. A indenização não deve ser inócua diante da capacidade patrimonial de quem paga e, muito menos, excessiva a ponto de significar o enriquecimento sem causa de quem vai recebê-la. Considerando o contexto fático, mostra-se adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 para cada um dos autores.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente condenar o réu a indenização aos autores, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente da data do presente julgamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.